Tribunal: TJSP
Processo: 1043464-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo internacional – Necessidade de aquisição de novos bilhetes para cidade diversa da inicialmente contratada, a fim de regressar ao Brasil – Extravio temporário das Bagagens – Necessidade de tomar providências que implica em tempo perdido – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo internacional – Necessidade de aquisição de novos bilhetes para cidade diversa da inicialmente contratada, a fim de regressar ao Brasil – Extravio temporário das Bagagens – Necessidade de tomar providências que implica em tempo perdido – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente dos transtornos provenientes do cancelamento de voo internacional, acrescido do extravio temporário das bagagens, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.